Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, a autora acosta contracheque, cujos rendimentos brutos perfazem R$ 1.403,56 (ID Num. 26257983). Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. A matéria devolvida a reanálise no recurso está restrita aos danos morais in re ipsa decorrente de negativação por dívida inexistente.
3. A autora, para comprovar a inscrição indevida, acosta tela em que consta a dívida junto à requerida, mas não se trata de documento oficial que ateste a aludida negativação (ID Num. 26257803). Por outro lado, a ré junta aos autos documento oriundo da Serasa Experian que informa que não há e nunca houve anotação no CPF da autora originário da instituição requerida (ID Num. 26257960).
4. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte autora não demonstrou maiores consequências que autorizem a indenização por danos morais, não tendo restado comprovada a negativação e, por conseguinte, o dano moral in re ipsa.
5. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 7.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.